Tribunal: STF
Processo: ARE 1575503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos por Thiago Luiz Stabile contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina; por Francini Liberato Campos Lucianetti e pelo Ministério Público de Santa Catarina, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOCs 96, 217 e 223)



    Colhe-se dos autos que, “No dia 03 de agosto de 2008, por volta das 07h40m, na Rodovia SC-402, Km 3,6, nas proximidades do clube "El Divino", Bairro Jurerê, em Florianópolis-SC, o denunciado, Thiago Luiz Stabile, conduzindo o automóvel VW/Gol, placas MAL-2238, de Rio do Sul-SC, matou Rodrigo Machado Lucianetti, produzindo-lhe as lesões descritas no auto de fl. 159-169, que registra corno causa da morte: "Politraumatismo”. (eDOC 4)



    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, Thiago foi condenado onze anos depois, em 12.2.2019, à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos na forma do art. 70, todos do Código Penal.



    A apelação não teve êxito.



    Thiago interpôs recurso especial e recurso extraordinário. (eDOCs 95 e 96)



    O recurso especial foi provido monocraticamente para “(I) cassar o veredito condenatório, por manifesta contrariedade às provas dos autos, e determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 593, III, "d", e § 3º, do CPP; e (II) afastar a multa aplicada pelo Tribunal local como punição pela oposição dos embargos de declaração.” (eDOC 147)



    Os sucessivos recursos foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários, a acusação e sua assistente alegam, em resumo, violação ao 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988 (soberania dos veredictos no Júri).



    Juízo de admissibilidade negativo. (eDOC 241 e 243)



    Interpostos agravo interno, improvido, e agravo a esta Corte.



    O assistente de acusação requereu fossem os autos remetidos ao Ministro Nunes Marques por prevenção, pleito impugnado pelo recorrido e indeferido pela Presidência desta Corte. (eDOC 325)



    A Secretaria distribuiu livremente o feito.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso extraordinário interposto por Thiago está prejudicado, em razão do provimento do recurso especial.



    Analiso os recursos interpostos pela acusação e sua assistente.



    Verifico que o STJ aplicou o Tema 660 e 895 da sistemática da repercussão geral a parte do recurso extraordinário.



    Incide, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; e outros.



    A decisão é recorrível apenas por meio do agravo interno, devidamente interposto e improvido, de modo que é incabível o agravo dirigido a esta Corte, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.113.749/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl nº 30.321/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/6/18). 



    Com relação à tese subsequente, tem razão o Ministério Público.



    É certo que o assistente de acusação tem legitimidade para interpor qualquer recurso, inclusive o extraordinário, nos termos da Súmula 210 da Corte: “O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Cód. de Proc. Penal”.



    Ocorre que o titular da ação penal interpôs recurso extraordinário e seu respectivo agravo, de modo a esvaziar a atuação do assistente de acusação, que é sempre subsidiária.



    Na espécie, ambos os recursos atacam a mesma decisão e formulam o mesmo pedido, com fundamento no mesmo dispositivo constitucional: art. 5º, XXXXV.



    Inviável, portanto, o conhecimento do recurso do assistente de acusação.



    Nesse cenário, analiso o recurso interposto pelo Ministério Público.



    Para tanto, observem-se trechos do voto vencedor do acórdão recorrido:



    “[...]



     Rememorando brevemente o histórico da causa, tem-se que a imputação sobre o dolo eventual repousa em quatro elementos centrais: (I) a embriaguez do acusado; (II) o excesso de velocidade do veículo no momento da colisão; (III) o fato de a colisão ter acontecido no acostamento; e (IV) a tentativa de fuga do réu após os fatos. Os primeiros acórdãos proferidos pelo TJ/SC continham omissões e obscuridades quanto às provas que justificariam o reconhecimento de dois deles: a velocidade excessiva e o local da colisão. Por isso, determinou-se neste STJ novo julgamento dos aclaratórios, nos autos do REsp 2.075.748/SC, para esclarecer tais pontos. 



    Ao fazê-lo, o Tribunal local reconheceu que, efetivamente, não há comprovação pericial sobre o alegado excesso de velocidade e que, quanto ao local do acidente, a versão fática da acusação contraria expressamente o que afirmou a perícia. Para o TJ/SC, o depoimento da vítima, somado a outras características da colisão, seria suficiente para comprovar tais fatos, como se extrai do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 3.023-3.025): 



    "Ocorre que, ao contrário do teor do laudo pericial, o que diga-se foi deveras impreciso, o conjunto probatório acostou aos autos diversas outras evidências que apontam que o abalroamento se deu pontualmente no acostamento na pista contrária, expondo assim duas hipóteses sobre um mesmo aspecto. Registra-se, por oportuno, que havendo versões conflitantes sobre o desenrolar dos fatos, como in casu, é cediço que podem os jurados escolher por qualquer delas sem que a opção macule o julgamento como contrário à prova dos autos, cabendo a este órgão recursal, tão somente, averiguar se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, está ou não dissociado do conjunto probatório acostado no caderno processual, não sendo possível sua valoração, uma vez que existindo nela algum suporte, deverá o julgamento ser mantido. [...] Por outro lado, o mesmo não pode ser dito quanto a velocidade empregada pelo embargante no momento do impacto (II), visto que não há prova pericial contundente, que evidencie estreme de dúvida que estava acima do limite estabelecido à referida via. Entretanto, não se pode afirmar que por conta disto, não estão presentes elementos que demonstrem o excesso de velocidade. Isso, porque, conforme bem esclarecido no aresto embargado, 'outros elementos dão azo a tal teoria, tais como, ausência de frenagem, invasão da pista contrária sem ter outro veículo para ultrapassagem e o local era uma reta com boa visibilidade, tudo a indicar que o recorrente perdeu o controle do seu veículo, seja pela embriaguez, seja pela alta velocidade.' Em suma, as circunstâncias que apontam a existência de dolo eventual do embargante, embora elencadas, não podem ser consideradas de modo individual. Isso, porque a decisão dos jurados acerca da configuração do dolo eventual encontra suporte no conjunto probatório, apoiando-se em parcela das provas colhidas". 



    Chama atenção, em primeiro lugar, a afirmação de que a conclusão da perícia oficial sobre o local do acidente não deveria prevalecer porque o laudo seria "impreciso". Ora, é ônus do Estado comprovar a materialidade delitiva, com exame dos vestígios da infração penal por perito oficial, de forma precisa, como mandam os arts. 158 e 159 do CPP. Se a polícia não o fez adequadamente, isso não pode pesar contra o acusado, pois não é sua a responsabilidade de comprovar a (falta de) materialidade delitiva. 



    As conclusões do parecer ministerial, transcrito no acórdão recorrido às fls. 3.023- 3.024 (e-STJ), não podem substituir a prova técnica exigida pelo CPP para a demonstração da materialidade. Na realidade, o MP/SC apenas presume que, como o ponto de impacto foi na parte dianteira esquerda do veículo, isso comprovaria que a colisão aconteceu no acostamento, mas não se apontou na origem nenhuma prova material dessa conclusão. A bem da verdade, o único dado probatório que remanesce em suporte à tese acusatória sobre o local da colisão é o depoimento da própria vítima, que, conquanto relevante, tem interesse na condenação do acusado. Não se pretende, é óbvio, desmerecer a versão da vítima, mas somente ressaltar que, como reconhece o acórdão recorrido, ela é incompatível com a prova técnica, o que certamente impacta seu poder de corroboração da hipótese acusatória. 



    Acredito que este cenário cria forte dúvida sobre a narrativa da acusação, já que a prova pericial a contradiz expressamente no ponto, e foi por deficiência na atuação do próprio Estado (que, nas palavras do Tribunal local, elaborou um laudo "impreciso") que se perdeu a chance de esclarecer os fatos a contento. Por isso, nos termos do art. 156 do CPP, a dúvida sobre essa questão deve se resolver em favor do acusado. 



    Quanto ao excesso de velocidade, a violação aos arts. 158 e 159 do CPP é ainda mais evidente porque, aqui, o Tribunal local reconheceu que nem se produziu prova pericial alguma, nem indiretamente. Os dados indicados no aresto impugnado para sustentar a conclusão de que o réu dirigia em velocidade incompatível com a via - "ausência de frenagem, invasão da pista contrária sem ter outro veículo para ultrapassagem e o local era uma reta com boa visibilidade" (e-STJ, fl. 3.024) - simplesmente não dizem respeito à velocidade em que o carro trafegava, mas sim à perda do controle da direção por parte do réu, em tudo compatível com a embriaguez. 



    É possível, realmente, que o carro estivesse em velocidade alta, assim como é possível que exatamente esses mesmos fatos ocorressem em virtude da embriaguez. A opção por uma ou outra versão precisa estar amparada nas provas, e nenhuma foi indicada pelo TJ/SC para manter justificar o veredito condenatório, nesse aspecto. 



    Após relatar essas lacunas probatórias fundamentais, o acórdão afirma que os fatos que demonstram o dolo não podem ser considerados individualmente, porque as provas indicariam globalmente o dolo eventual. Com as devidas vênias, essa forma holística de raciocínio probatório ignora que, no processo penal, cada fato, cada elemento do crime precisa ter suporte específico nas provas, sendo inviável presumir a comprovação de quaisquer deles - mesmo na falta de provas específicas a seu respeito - apenas porque fazem sentido ou não divergem de outras provas já existentes. 



    [...]



    A pretendida valoração holística da prova contraria inclusive a redação dada aos quesitos pelo juízo de origem, quando os jurados foram perguntados especificamente se o réu conduzia o carro no acostamento. Logo, seria incoerente permitir que os jurados respondessem a quesitos sobre fatos específicos, mas negar a obrigatoriedade de produção de prova para cada um deles porque o conjunto probatório, considerado como um todo, indicaria o dolo eventual. 



    Pela atuação deficiente do aparato investigativo e acusador, não se produziu a prova técnica exigida pelos arts. 158 e 159 do CPP para, conclusivamente e com precisão, estabelecer o local do acidente e a velocidade em que o réu trafegava na via. O simples fato de o acusado encontrar-se embriagado, então, não justifica por si só a imputação de dolo eventual, como já decidiu diversas vezes este STJ:



    [...]



    A tentativa de fuga após a colisão, por outro lado, é conduta posterior à consumação do crime, e por isso, obviamente, não influencia o que aconteceu antes dela. Tentar fugir do local dos fatos é uma postura reprovável (e que pode configurar um crime autônomo, tipificado no art. 305 do CTB), mas nada diz sobre o elemento subjetivo na conduta anterior do acusado, quando da colisão. 



    Por todos esses fatores, concordo com a argumentação defensiva de que não há prova suficiente para embasar o veredito condenatório quanto ao dolo eventual, sendo necessária a cassação da sentença e a submissão do réu a novo júri, nos termos do art. 593, III, "d", e § 3º, do CPP. 



    Destaco que, em seu agravo regimental, o MP/SC não se insurge propriamente contra o mérito de nenhuma dessas constatações. O Parquet não nega a falta de provas do excesso de velocidade, não questiona a contrariedade entre a perícia e o relato da vítima, nem discorda da conclusão de que a embriaguez do réu e a tentativa de fuga após os fatos são insuficientes para a demonstração do dolo. A única linha argumentativa do agravante é que "na decisão agravada, não se discutiu eventual erro procedimental na quesitação", mas sim a "análise probatória", que o MP/SC considera invasora da competência dos jurados (e-STJ, fl. 3.512). 



    Ao contrário do que diz o órgão acusador, erros no procedimento ou na quesitação não são as únicas hipóteses de controle recursal dos vereditos do júri. Essas situações são tratadas na alínea "a" do art. 593, III, do CPP, dispositivo que conta ainda com outras três alíneas. A última delas (a alínea "d") versa especificamente sobre o controle dos vereditos na perspectiva probatória, que exige, sim, algum nível de valoração da prova a ser feita pelo Tribunal. 



    A especificação de qual é esse nível foi dada por este STJ no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, acima referido, e foi precisamente isso que se fez na decisão monocrática agravada. A prevalecer a argumentação do Parquet, não seria possível realizar nenhum tipo de controle sobre a valoração que o júri fez da prova, o que equivale a uma revogação tácita do art. 593, III, "d", do CPP que simplesmente não encontra amparo na legislação ou na jurisprudência”. (eDOC 190).



    O voto vencido assim está exposto:



    “Observa-se, portanto, que, já confrontado pela alegação de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, o Tribunal de origem houve por bem apontar, de maneira concreta, os seguintes elementos fático-jurídicos como material suficiente à narrativa dolosa na modalidade eventual contida na peça de acusação: 



    1) As vítimas encontravam-se no acostamento da contramão de direção do acusado (pista contrária) quando este as abalroou, pois: 



    1.1) a perícia realizada no local do acidente foi conclusiva a respeito do fato de que a colisão se deu na pista contrária (contra mão) da que o veículo trafegava (Evento 222, laudo/perícia 228/243); 



    1.2) Tanto o croqui apresentado no laudo, quanto as fotografias que o acompanham (ev. 222, LAUDO / 231 –233, 236 e 237, origem) demonstram que uma das bicicletas e boa parte dos detritos decorrentes da colisão estavam sobre o acostamento e vegetação próxima a este, inclusive onde foi resgatada a vítima Marcelo ainda com vida; 



    1.3) o acostamento daquela via era muito grande, um dos melhores pontos para prática de ciclismo e que não fazia sentido trafegar sobre a via; 



    1.4) o ponto de impacto foi na parte dianteira central esquerda, inclusive atingindo o retrovisor, para-brisa e teto do motorista; 



    2) Tratavam-se de atletas de triatlon, sabedores dos riscos inerentes ao treino em rodovia e das medidas de segurança adequadas à espécie da prática esportiva, tais como o uso de equipamento de segurança e a direção das bicicletas pelo acostamento; 



    3) O simples fato de ter o acusado cortado a pista para manter direção no acostamento contrário reforça a possibilidade de indiferença para com eventual resultado; 



    4) O acusado conduzia seu veículo em excesso de velocidade na hora dos fatos em razão de: 



    4.1) ausência de frenagem; 



    4.2) invasão da pista contrária sem ter outro veículo para ultrapassagem; 



    4.3) o fato de que local era uma reta com boa visibilidade; 



    5) O recorrente parou muito a frente do local do impacto, sugerindo fuga; 



    6) O recorrente dirigia sob a influência de álcool. [...]



    No mesmo sentido, como comprovar que, sendo as vítimas atletas experientes de triatlon; tendo sido constatada ausência de frenagem; havendo invasão da pista contrária sem ter outro veículo para ultrapassagem; e tendo o acidente ocorrido em local era uma reta com boa visibilidade, a ausência de constatação específica no laudo pericial permite concluir que o réu não estivesse em alta velocidade? Tais perguntas, decorrentes das premissas traçadas pelo recorrente para ver reconhecido o julgamento contrário às provas colhidas, só podem ser respondidas, a meu sentir, da seguinte maneira: a partir da ampla revaloração de tudo que se produziu nos autos, revendo-se a integralidade das provas documentais e testemunhais colhidas e atribuindo-se-lhes a devida repercussão, em exercício de livre convencimento motivado. 



    E nem se diga, à pretexto de reduzir a profundidade de tais exigências, que a produção da dúvida atenderia aos interesses defensivos. Isto porque, neste aspecto, não se pode perder de vista as especificidade procedimentais inerentes ao procedimento do júri e, especialmente, neste momento, as diretrizes recursais previstas para tal modalidade processual. Há de se rememorar, nesta senda, que o recurso alega, justamente, violação ao disposto no art. 593, III, "b" do CPP, que estabelece que "Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...) d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; (Grifo Acrescido) Ou seja, pretendida a anulação do veredicto por ser manifestamente contrária à prova dos autos, a relevantíssima máxima "in dubio pro reo" perde relevância como critério apto a fundamentar a desconstituição do que firmado pelo Tribunal do Júri. 



    Portanto, só se mostraria possível, no ponto, o acolhimento da tese recursal, se a suposta revaloração de provas se mostrasse suficiente à constatação flagrante e imediata de que o conjunto de provas levados ao conhecimento dos jurados se mostra completamente incapaz de formar o verdicto por eles proferido, o que, nestes autos, repita-se, somente pode-se afirmar após vasta reanálise dos elementos probatórios juntados aos autos. Diante de tais elementos, considero que o recurso especial interposto pelo réu não merece conhecimento por esbarrar no óbice da Súmula nº 7 deste STJ.



    [...]



    Firmar juízo pela anulação do júri, no caso concreto, significaria, "data maxima vaenia", atrelar a imagem desta corte cidadã a uma péssima mensagem de leniência a hipóteses similares, desconstituindo os benéficos efeitos gerados pelo estabelecimento de leis que visam coibir o uso de álcool no trânsito, responsáveis, dentre outras, por evitar a morte de mais de 41 mil pessoas de 2008 a 2018, poupando ao país mais de R$ 550 bilhões, ao evitar perda de produto e renda no mesmo período (https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/estudo-mostraresultados-positivos-da-lei-seca)”. (eDOC 189).



    A denúncia relata que o réu, embriagado, invadiu o acostamento da contramão e matou a vítima, que conduzia sua bicicleta, tentando se evadir do local.



    Pois bem. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, a decisão do Júri está amparada em vasto acervo probatório, não havendo falar em julgamento contrário às provas dos autos. 



    Independentemente da discussão acerca da velocidade do veículo no momento da colisão e da posição dos ciclistas na via contrária (se no acostamento ou na pista de rolamento), a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas. As provas dos autos denotam que:



    (a) o estado de embriaguez do réu foi comprovado tanto pelo bafômetro (0,73 mg/L), quanto pelo depoimento uníssono dos policiais rodoviários federais que atuaram na diligência dando conta de que o réu, em razão do elevado teor alcoólico, estava cambaleando, confuso e com dificuldade de falar (eDOC 66, p. 8);



    (b) é indiscutível que o réu atingiu os triatletas frontalmente na contramão, de modo que eventual discussão acerca do posicionamento dos ciclistas na via contrária é periférica. Ademais, o art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe expressamente acerca da possibilidade de o ciclista trafegar na via de rolamento, com preferência sobre veículos automotores. Logo, o posicionamento dos ciclistas na via contrária não afasta a responsabilidade do réu; 



    (c) a perícia foi inconclusiva quanto à velocidade do veículo no momento do acidente em razão da ausência de marcas de freio na pista, mas essa situação apenas denota que o réu, em razão do seu elevado estado de embriaguez, sequer freou o carro, atingindo os ciclistas de forma ainda mais violenta. Como ressaltado pelo TJSC, “ainda que não tenha restado efetivamente comprovada a velocidade em que o acusado conduzia seu veículo na hora dos fatos, outros elementos dão azo a tal teoria, tais como, ausência de frenagem, invasão da pista contrária sem ter outro veículo para ultrapassagem e o local era uma reta com boa visibilidade, tudo a indicar que o recorrente perdeu o controle do seu veículo, seja pela embriaguez, seja pela alta velocidade” (eDOC 66, p. 16).



    (d) o réu tentou evadir-se do local dos fatos, somente não conseguindo em razão do seu estado de embriaguez e dos danos em seu veículo.



    Logo, a autoria e a materialidade são incontroversas, não havendo falar em julgamento contrário às provas dos autos.



    A defesa jamais negou a autoria; apenas pedia a desclassificação do crime ou absolvição por ter não agido com culpa. (eDOC 30, p. 7)



    Ora, os autos demonstram que, sim, foi Thiago, embriagado, quem ceifou a vida de Rodrigo Machado Lucianetti e deixou Marcelo Occhialini gravemente ferido, e tal fato não é contestado.



    Nesse sentido, não pode ser contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que condena o réu. 



    Ademais, o entendimento do STJ no sentido de que embriagados devem, sempre, ser julgados pelo Juízo singular, e não pelo Júri, vai de encontro à jurisprudência desta Corte.



    Em 28.10.2025, transitou em julgado o acórdão proferido no HC 256.174, que trata de caso idêntico ao destes autos, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE QUE, CONFESSADAMENTE SOB EFEITO DE ÁLCOOL, PROVOCOU HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR . ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ DOLO EVENTUAL , CONFORME PRECEDENTE DE RELATORIA DO MIN. ANDRÉ MENDONÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO . 



    I. CASO EM EXAME 1. Acusado sob efeito de álcool, acusado de homicídio doloso, requer desclassificação, sob o argumento de que o consumo de álcool não autoriza a denúncia por dolo eventual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se todos os os acusados por homicídio com dolo eventual, praticado na condução de veículo automotor, sob efeito de álcool, devem ser julgados pelo Juízo singular. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Agravante, que confessou estar sob efeito de álcool, nem sequer freou ao se aproximar do ciclista, tampouco após a colisão. 



    4. Alegação de que não foi realizada perícia para se apurar a velocidade é irrelevante ao julgamento. 



    4.1 O fato de o agravante não ter freado indica a presença do dolo eventual, que é exatamente a assunção de qualquer que seja o resultado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo improvido”.



    Por fim, no julgamento do RE 1.235.340, prevaleceu o entendimento do Min. Roberto Barroso no sentido de que deve ser iniciada a execução provisória da pena aos condenados pelo Tribunal do Júri, nos termos a seguir:



    “49. Como regra quase que absoluta, prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista as raríssimas hipóteses de cabimento da apelação contra o veredicto popular. Caso haja indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação, no exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão condenatória até o julgamento final do recurso. Isto sem contar a permanente possibilidade de impetração de habeas corpus, ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (art. 5º, LXVIII). 50. Veja-se que, na concreta situação dos autos, conforme observado no parecer da Procuradoria-Geral da República, a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença do Tribunal do Júri, porém com o exclusivo objetivo de rediscutir a dosimetria da pena (eventual incidência da causa de diminuição de pena da ‘violenta emoção após injusta provocação da vítima’; ou a exclusão das qualificadoras). Isto é, não se questionou a respeito da materialidade ou da autoria delitiva. Também esse fato elimina qualquer dúvida acerca do acerto da decisão que determinou a execução imediata da condenação por homicídio (rectius: feminicídio). Uma última consideração relevante: a página oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na internet revela que a apelação interposta pela defesa foi desprovida, com a manutenção integral da condenação, na linha do que ocorre na esmagadora maioria das apelações de sentenças condenatórias do Júri, cujo percentual de êxito é infinitamente pequeno.”



     



    Naquele caso concreto do citado RE 1.235.340, o Plenário da Corte determinou a retroação da lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 



    Por isso mesmo, o Tribunal, como consequência lógica, admitiu a retroatividade da novel previsão legal. Veja-se o precedente da Segunda Turma:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual”. (AgR no HC 248.518, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Ante o exposto, (1) julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por Thiago; (2) não conheço do apelo extremo interposto pela assistente de acusação; e (3) provejo o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público para cassar o acórdão recorrido, restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em razão da soberania do veredicto e, consequentemente, determinar a imediata prisão do recorrido, nos termos do entendimento firmado no RE 1.235.340.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente